Tribunal: TJDFT
Processo: 0702857-76.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECORRENTE DE AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO QUINQUENAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. ART. 921, §§ 1o E 4o, DO CPC (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI No 14.195/2021). TERMO INICIAL AUTOMÁTICO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO CREDOR. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. APLICAÇÃO DO TEMA 568 DO STJ. SUSPENSÃO EXCEPCIONAL DOS PRAZOS (LEI No 14.010/2020). PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta em desfavor de sentença que, em Cumprimento de Sentença oriundo de Ação Monitória, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito, nos termos do art. 924, V, do CPC.
2. O apelante sustenta a inexistência de inércia, a necessidade de prévia intimação para início do prazo prescricional e a interrupção do prazo em razão de diligências realizadas, bem como requer o prosseguimento da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A controvérsia consiste em definir: (i) a ocorrência da prescrição intercorrente no cumprimento de sentença; (ii) a necessidade de intimação prévia do credor para início do prazo prescricional; e (iii) a aptidão de diligências infrutíferas para interromper ou suspender a prescrição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prescrição intercorrente aplica-se ao Cumprimento de Sentença e observa o mesmo prazo prescricional da pretensão originária, qual seja, quinquenal, nos termos do art. 206, § 5o, Inciso I, e art. 206-A do Código Civil, bem como da Súmula 150 do STF.
5. Suspensa a execução por ausência de bens penhoráveis, nos termos do art. 921, III, do CPC, inicia-se automaticamente, após o decurso do prazo de um ano de suspensão (§ 1o), a contagem do prazo da prescrição intercorrente (§ 4o), sendo desnecessária a intimação pessoal do credor.
6. A Lei no 14.195/2021 não se aplica ao caso, pois a suspensão do processo ocorreu antes de sua vigência, incidindo a redação anterior do art. 921 do CPC, em observância ao princípio do tempus regit actum.
7. Requerimentos de diligências infrutíferas para localização de bens não interrompem nem suspendem o prazo prescricional, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 568).
8. No caso concreto, após o término do prazo de suspensão em novembro de 2019, o feito permaneceu sem impulso útil por período superior ao prazo prescricional de cinco anos, consumando-se a prescrição intercorrente.
9. A suspensão excepcional dos prazos prescricionais prevista no art. 3o da Lei no 14.010/2020 foi devidamente considerada no cômputo final, não afastando a ocorrência da prescrição.
10. Inexistindo causa interruptiva ou suspensiva válida, impõe-se a manutenção da sentença que extinguiu o cumprimento de sentença.
IV. TESE DE JULGAMENTO 11. (i) A prescrição intercorrente no Cumprimento de Sentença observa o prazo prescricional da pretensão originária, iniciando-se automaticamente após o decurso do prazo de suspensão de um ano previsto no art. 921, § 1o, do CPC; (ii) é desnecessária a intimação pessoal do credor para o início da contagem do prazo prescricional; (iii) diligências infrutíferas para localização de bens não interrompem nem suspendem a prescrição intercorrente.
V. DISPOSITIVO 12. Recurso conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921, §§ 1o e 4o, e 924, V; Código Civil, arts. 206, § 5o, I, e 206-A; Lei no 14.010/2020, art. 3o.
Jurisprudência citada no voto: STJ: REsp 2.090.768/PR; REsp 1.604.412/SC; REsp 1.698.249/RJ; TJDFT: Acórdão 2.098.282; Acórdão 2.085.663; Acórdão 2.096.550; Acórdão 2.097.418; Acórdão 2.087.015; Acórdão 2.049.171.